Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019817-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Iago Vasconcelos e Luz
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Iago Vasconcelos e Luz, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
Em síntese, a impetrante afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente ser tecnicamente primário e pelo o que dispõe a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no que diz com a excepcionalidade das novas ordens prisionais à conta da pandemia da COVID-19.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Iago Vasconcelos e Luz foi convertida em preventiva em 05.09.2020, porque, em tese, teria praticado o delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Colhe-se que “(...) a inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que Iago (autuado) estava em posse de uma arma de fogo e de grande quantidade de entorpecentes. Diante disso, agentes compareceram à residência do autuado e, inicialmente, constataram forte odor de maconha vindo do interior do local. Após baterem no portão, os policiais foram atendidos por Iago, o qual estava fumando um cigarro de maconha. No entanto, ao verificar que se tratava de uma equipe da Força Tática, Iago fechou e trancou o portão, empreendendo fuga para o interior da residência. Em seguida, os policiais visualizaram o suspeito em cima do telhado, oportunidade em que o mesmo dispensou no telhado do vizinho um tablete de maconha e outros seis pacotes da mesma substância. Após tentar fugir pulando os muros dos vizinhos, o suspeito foi abordado e preso em flagrante delito. Na residência do autuado, ainda foram encontrados papel filme e a quantia de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em dinheiro. O laudo de constatação preliminar confirmou que as substâncias apreendidas eram maconha e pesavam 2,5kg (dois quilos e quinhentos gramas) de massa líquida (...)” (id. 57991482, pp. 56-58, sic).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) considero que a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública local. Primeiro por conta da gravidade em concreto dos fatos, diante (d)a considerável quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 2,5kg), que estavam, inclusive, divididas e certamente serviriam para mercancia. Junto a isso, verifica-se, embora seja primário, o autuado possui contra si duas condenações provisórias pela prática de outros crimes de tráfico de drogas, as quais aguardam julgamento de recurso por parte do E. TJMT, conforme autos n. 722637.2018.811.0004 (cód; 280042) e n. 7147-29.2016.811.0004 (cód. 227185), ambos da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (...)” (id. 57991482, pp. 56-58, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva diante do “modus operandi” adotado pelo agente e a reiteração delitiva do beneficiário.
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Releve-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada